Tribunal: TJSP
Processo: 4008392-17.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
COBRANÇA. Prestação de serviços. Água e esgoto. Valores cobrados que remontam as faturas vencidas entre janeiro de 2011 a janeiro de 2012. Corte do fornecimento de água em 2012. Convertido o julgamento em diligência, para realização de prova pericial, o perito esclareceu que os valores cobrados decorriam de vazamentos internos no imóvel do consumidor. Perícia inconclusiva, posto que, além de o

Ementa:
COBRANÇA. Prestação de serviços. Água e esgoto. Valores cobrados que remontam as faturas vencidas entre janeiro de 2011 a janeiro de 2012. Corte do fornecimento de água em 2012. Convertido o julgamento em diligência, para realização de prova pericial, o perito esclareceu que os valores cobrados decorriam de vazamentos internos no imóvel do consumidor. Perícia inconclusiva, posto que, além de o imóvel estar sem abastecimento de água desde 2012, imprescindível que fosse aferido o hidrômetro para verificação de seu regular funcionamento. Ausente prova do funcionamento regular do hidrômetro a justificar o aumento do consumo da água no período questionado, impõe-se a readequação do cálculo dos valores devidos, de acordo com a média de consumo. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008392-17.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante GINO MASSARI,
é apelado BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
2
Voto no 21201
Apelação no 4008392-17.2013.8.26.0320
Apelantes: GINO MASSARI
Apelado: Brk Ambiental - Limeira S.A.
Comarca: Limeira
Juiz Sentenciante: Wander Benassi Junior
COBRANÇA. Prestação de serviços. Água e esgoto. Valores
cobrados que remontam as faturas vencidas entre janeiro de
2011 a janeiro de 2012. Corte do fornecimento de água em
2012. Convertido o julgamento em diligência, para
realização de prova pericial, o perito esclareceu que os
valores cobrados decorriam de vazamentos internos no
imóvel do consumidor. Perícia inconclusiva, posto que,
além de o imóvel estar sem abastecimento de água desde
2012, imprescindível que fosse aferido o hidrômetro para
verificação de seu regular funcionamento. Ausente prova do
funcionamento regular do hidrômetro a justificar o aumento
do consumo da água no período questionado, impõe-se a
readequação do cálculo dos valores devidos, de acordo com
a média de consumo. Sentença reformada. Apelo provido.
FOZ DE LIMEIRA S.A., atualmente denominada BRK
AMBIENTAL LIMEIRA S/A, ajuizou ação de cobrança em face de GINO
MASSARI. Alega, em síntese, que presta serviços de fornecimento de água
potável e coleta de esgotos na residência do réu. O réu deixou de quitar as
faturas relativas a dezembro de 2009 e abril a dezembro de 2010, o que
motivou a celebração de 'instrumento particular de transação, novação e
confissão de dívida', datado de 5 de janeiro de 2011, por meio do qual se
comprometeu a pagar o débito em 10 parcelas mensais, apuradas com
acréscimo de multa e juros moratórios. A primeira parcela, de R$ 200,00,
venceria na data do instrumento; as demais, no valor de R$ 116,53,
venceriam nos meses subsequentes. O réu deixou de pagar as parcelas, o
que acarretou o vencimento antecipado das demais, e, também, as faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
3
mensais vencidas de janeiro de 2011 a janeiro de 2012. O débito total
somava R$ 6.042,84 na data do ajuizamento da ação, já acrescido de juros e
multa.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de fls.
362/365, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$6.042,84.
Apela o réu. Aduz que foi realizada perícia técnica no
hidrômetro instalado, a fim de apurar irregularidades nas medições e
presença de ar comprimindo. Contudo, apesar de o objeto da perícia ser o
hidrômetro, foi consignada como finalidade da vistoria constatar in loco
fatos para verificação das condições construtivas do prédio afetado,
constatação de constatar eventuais vazamentos na rede interna, torneiras,
vaso sanitário, dentre outros, bem como vestígios de reparos na rede que
possam indicar possíveis interferências no consumo de água. Logo,
segundo seu juízo, a vistoria era para averiguar as condições do hidrômetro
e, se possível, a irregularidade da medição; isto é, o objetivo era constatar
a cobrança de consumo de água maior em decorrência de suposta falha no
medidor de consumo de água, em razão da existência de ar comprimido na
linha de fornecimento de água, o que não ocorreu. O perito limitou a
afirmar que não havia hidrômetro em funcionamento devido ao corte de
água. Questiona a conclusão do perito, no sentido de que foram constatados
possíveis vazamentos de água no imóvel, já que houve interrupção da rede
de abastecimento desde janeiro de 2012. Pondera que é inadmissível o
perito haver concluído que o volume de água aponta para vazamento da
rede interno, quando a perícia foi realizada sete anos após o volume
declarado e o corte de água.
Assim, como a perícia não foi feita no hidrômetro, não há
como se concluir que os volumes de água apresentados pela autora
decorreram de vazamento da rede interna do imóvel, e não em razão da
falha do hidrômetro em razão da existência de ar comprimido na linha de
fornecimento de água. Destaca que o fato de a tubulação ser aparente e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
4
que as paredes estarem com reboco confirmam tratar-se de moradia humilde
e não que houve modificação nas tubulações.
Conclui que, pouco importaria estar o fornecimento de água
interrompido ou não. O perito deveria ter retirado o hidrômetro e submetido
às análises cabíveis. A perícia é inválida, motivo pelo qual requer seja
anulada a sentença, para que seja realizada perícia técnica, por perito com
capacitação específica; ou, diante da impossibilidade de fazer a prova,
determinar a revisão das contas pela média praticada pelo consumidor.
Isento de preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança fundada em inadimplemento de
contas de água entre os meses de dezembro/2009 a janeiro/2012.
Celebraram as partes instrumento de transação e confissão de
dívida das parcelas relativas aos meses de dezembro/2009 e de abril a
dezembro/2010, no valor total de R$ 1.248,72. Esse débito, como decidido
no acórdão de fls. 183/190, não mais pode ser objeto de discussão.
Incide a controvérsia sobre as faturas dos anos 2011 e 2012,
não integrantes da confissão de dívida, 'em especial aquelas cobradas em
valores desproporcionais à média mensal novembro e dezembro de 2011 e
janeiro de 2012 (fls. 49)' (fls. 186
excerto do voto que converteu o
julgamento em diligência).
No aresto em comento (fls. 183/190), observou a douta
Desembargadora, Lucila Toledo, o seguinte: “Á análise das provas
colacionadas, verifica-se enorme discrepância entre os valores postulados
em razão do consumo mensal de água: a fatura saltou de R$157,86, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
5
março
de 2011, para
R$
504,30, em janeiro de 2012. Ora, é
desproporcional a cobrança de valores acima de R$ 500,00, em especial
quando a prova juntada nos autos aponta consumo médio de água, na
residência do apelante, na monta de R$ 230,00, entre janeiro e outubro de
2011, o que é facilmente apurável mediante simples cálculo aritmético.
Assim, instaurado em juízo o contraditório para se questionar provável
falha no medidor de água, o fato deve ser provado, como qualquer fato
relevante para o julgamento de uma lide, sendo prematuro o julgamento
antecipado da causa.” (destaques não constam do original).
Acrescentou
a
ilustrada
Relatora,
em
sequente
fundamentação: “(...) é necessário inverter o ônus de produção da prova
com base na lei especial: o réu alega que não consumiu a quantidade de
água apurada pelo medidor e não pode ser compelido a provar fato
negativo. O ônus transfere-se para a outra parte, que pode demonstrar o
fato positivo contrário.” (fls. 188).
Foi, então, determinada a realização de perícia em relação
aos débitos de 2011 e 2012, que, realizada (fls. 314/320), concluiu:
“Considerando as modificações realizadas no imóvel, junto à rede
hidráulica de abastecimento, e o péssimo estado de conservação e
funcionamento da rede interna, podemos concluir o seguinte: Certamente,
o volume de água apresentado pela autora na inicial, apontam para
vazamentos da rede interna do imóvel, sendo assim, consumido pelo
requerido.” (fls. 318).
A ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que:
a) foi constatada a existência de outros imóveis que utilizam os serviços
prestados pela autora; e, b) a instalação da rede hidráulica possui situação
precária, que pode conter pontos de vazamento.
Por força de tais fundamentos, entendeu o douto julgador
que o faturamento não apresenta valores fora da realidade e estrutura do
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
6
Respeitado
o
entendimento
do
douto
magistrado
sentenciante, a sentença deve ser reformada.
O consumo médio da unidade pagadora era inferior (fls.
36/47); nos meses de dezembro/2011, janeiro e fevereiro de 2012 foram
cobrados valores superiores à média: R$ 529,49, R$ 612,54 e R$ 607,40
(fls. 49).
Segundo a autora-apelada e mesmo a perícia técnica, o
consumo acima do normal derivaria de vazamento interno na residência da
unidade consumidora, inexistindo qualquer responsabilidade sua.
A perícia, como referido, atribuiu como prováveis causas do
alto consumo de água registrado no imóvel a vazamentos na rede interna do
imóvel. Observou, ainda, que o mesmo hidrômetro abastece duas casas e
uma oficina, e que não há hidrômetro em funcionamento, pois o corte de
água se deu há alguns anos pela concessionária (2012), ficando prejudicado
seu funcionamento (fls. 316).
Nesse contexto, concluiu que o péssimo estado de
conservação e de funcionamento da rede teriam ocasionado os vazamentos,
justificando cobrança de valor acima da média mensal.
A perícia, contudo, é inconclusiva. Evidente que deveria ter
incidido sobre o hidrômetro, ainda que estivesse desativado desde 2012.
Saliente-se que o fato de o réu-apelante não haver
mencionado que o hidrômetro abastecia dois prédios residenciais e uma
cobertura comercial não possui o condão de justificar o aumento do
consumo de água e esgoto nos meses em questão. Tais imóveis possuem
idade aproximada de 30 anos (e a cobertura, de 10 anos); vale dizer, foram
construídos antes das medições impugnadas.
Por outro lado, difícil crer que o imóvel apresente
vazamentos internos por ocasião da realização da perícia, ocorrida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
7
agosto/2019, já que o hidrômetro está desligado desde 2012, ou seja, não há
abastecimento de água no imóvel do réu desde então.
E, ainda que se admita, para argumentar, eventual vazamento
interno no imóvel, tal aspecto não poderia servir como fundamento para a
cobrança do valor excessivo em 2011/2012.
Como o hidrômetro não foi objeto de inspeção, não há
demonstração nos autos de regularidade da medição, ou mesmo, a correção
do valor impugnado.
Observe-se, sobre esse aspecto, que todas as respostas aos
quesitos restaram prejudicadas, sob o fundamento de que o hidrômetro não
foi aferido.
Ademais, a autora, instada a se manifestar sobre o laudo,
concordou com seu teor. E, justamente por esse fato, deixou de demonstrar
a regularidade na medição do consumo no período objeto de impugnação.
A perícia é inconclusiva; e, como cabia à autora-apelada o
ônus de prova que não houve defeito no medidor, não estando, ainda
demonstrado que, à época do lançamento das faturas impugnadas, havia
vazamento de água no imóvel, deve ser feita readequação das faturas
respectivas, pela média de consumo da unidade do réu-apelante.
Fica reformada a sentença, para determinar a readequação da
cobrança dos meses em referência nesses autos, pela média de consumo da
unidade consumidora, com inversão dos ônus de sucumbência.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008392-17.2013.8.26.0320 -Voto no 21201
8
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator